Tribunal: TJSP
Processo: 0002638-87.2013.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais – Agressão praticada por bombeiro – Requerente que sofreu três fraturas graves na perna - Comportamento da vítima que, embora possa ser visto como provocador da reação havida, não justifica a agressão da qual resultaram lesões de natureza grave – O agente público tinha, naquele contexto, o dever de proteger

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado – Compensação de danos extrapatrimoniais e materiais – Agressão praticada por bombeiro – Requerente que sofreu três fraturas graves na perna - Comportamento da vítima que, embora possa ser visto como provocador da reação havida, não justifica a agressão da qual resultaram lesões de natureza grave – O agente público tinha, naquele contexto, o dever de proteger a integridade física dos cidadãos e, quando o caso, de repelir a injusta agressão de forma proporcional, na exata medida em que necessária - Elementos caracterizadores da responsabilidade civil presentes – Danos materiais e extrapatrimoniais constatados - Sentença de procedência dos pedidos mantida, com pequena correção quanto aos juros de mora e correção monetária – Aplicação do Tema no 905 do A. STJ e do no Tema 810 do E. STF – Recurso desprovido, com observação